Tribunal: TJES
Processo: 5003601-52.2024.8.08.0045
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003601-52.2024.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: JOSE LIONCIO DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5003601-52.2024.8.08.0045.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

RECORRIDO:
JOSE LIONCIO DE OLIVEIRA.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO VÁLIDA DA CONTRATAÇÃO.CONTRATO NULO. NÃO DEMONSTRADA A VALIDADE DA COBRANÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DÉBITO INEXIGÍVEL. DANO MATERIAL CARACTERIZADO. REEMBOLSO EM DOBRO. DANOS MORAIS. REFORMA PARA A READEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto por FACTA FINANCEIRA S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por JOSÉ LIONCIO DE OLIVEIRA, declarando nulo o contrato de cartão de crédito consignado n. 0078972876, determinando a cessação dos descontos no benefício previdenciário, condenando à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

2. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese, a regularidade da contratação com base na assinatura digital e biometria facial, a disponibilização do valor de R$ 1.641,21 (mil seiscentos e quarenta e um reais e vinte e um centavos) em favor do recorrido, a legalidade da operação, inexistência de ato ilícito ou má-fé, descabimento da restituição em dobro e dos danos morais.

3. Em contrapartida, o recorrido apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença, sustentando que jamais anuiu à contratação do cartão de crédito, que foi induzido ao erro.

4. Pois bem. Adentrando ao mérito, destaca-se que restou caracterizada a relação consumerista, visto que o recorrido se enquadra como consumidor e o recorrente como fornecedor, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6, Inc. VIII, do CDC.

5. Neste sentido, colaciona-se trecho da sentença vergastada a fim de fundamentar o presente Voto:

[...] Neste sentido, considerando a disciplina traçada pelo artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor,
a parte Requerida foi alertada sobre a possibilidade de inversão do ônus da prova (ID 55859544, item “6”), atribuindo-a o múnus

de comprovar a contratação do cartão de crédito consignado (RCC), vinculado ao contrato de n. 0078972876, com o desiderato de demonstrar a necessária prestação de informação prévia e inequívoca à parte Requerente de que se tratava de operação que envolvia cartão de crédito e que o mesmo havia sido solicitado pela parte Autora no ato da celebração da avença (ou que a mesma tenha por livre, espontânea e inequívoca vontade aderido aos termos de pactuação nesse sentido)
.

Da análise dos autos, observo que a parte Requerida anexou instrumento contratual no
ID 65517730
(contrato n.
78972876
), com escopo de defender a legitimação da sua conduta sob o argumento de que os termos do contrato foram aderidos de forma livre e espontânea, não havendo vício de consentimento.

Em que pese a parte Requerida tenha anexado o suposto instrumento contratual, tenho que a documentação correlata não é bastante para assegurar a demonstração de livre adesão da parte Requerente aos seus termos, visto que a documentação foi produzida unilateralmente, por intermédio de validação de chave de seu próprio sítio eletrônico
.

Consta no documento
ID 65517730 - Pág. 6
a biometria facial de um suposto aderente que, de fato, coincide com a fisionomia da parte Requerente.
Entretanto, não há no instrumento nenhuma chave de apuração de autenticidade do seu conteúdo, apenas uma produzida unilateralmente, frisa-se, sem qualquer tipo de confiabilidade, nada mais. Em suma: A parte Requerida não comprovou suficientemente a correlação entre os documentos contratuais apresentados e a contratação discutida nestes autos
. [...] grifei

6. Posto isso, bem caminhou o sentenciante ao considerar que a recorrente não logrou demonstrar, indene de dúvidas, a validade/legalidade da contratação. A mera juntada de instrumento contratual com assinatura digital realizada no próprio site da instituição financeira, sem certificação por plataforma idônea (ICP-Brasil ou gov.br), não é suficiente para comprovar a regularidade da contratação, especialmente quando se discute a adequação das informações prestadas e a real compreensão do consumidor sobre o produto contratado.

7. Os documentos apresentados nos autos não provam que o consumidor teve acesso a todas as informações sobre o negócio jurídico ou que manifestou sua concordância com a contratação do cartão de crédito, tornando ilegítimos os descontos mensais efetivados em seu benefício previdenciário, que possui natureza eminentemente alimentar.

8. A mera juntada de instrumento contratual não é suficiente para comprovar a regularidade da contratação, especialmente quando se discute a adequação das informações prestadas e a real compreensão do consumidor sobre o produto contratado.

9. Merece destaque especial o fato de o recorrido ser pessoa idosa, circunstância que demanda cautela especial nas contratações e reforça a necessidade de prova inequívoca da manifestação de vontade, bem como a contratação simultânea de um cartão de crédito RCC, um cartão de crédito RMC e um empréstimo consignado, evidenciando que foi induzido ao erro.

10. A circunstância de o recorrido jamais ter desbloqueado ou utilizado o cartão emitido pela instituição financeira reforça a tese de ausência de real intenção de contratar tal modalidade, caracterizando erro substancial sobre a verdadeira natureza do negócio jurídico.

11. Diante destes fatos, não se encontra prova ou fundamento às razões recursais, capaz de demonstrar o desacerto da sentença em considerar a abusividade do negócio jurídico operado, em determinar o cerceamento dos descontos ao benefício, bem como a adequação dos valores a serem repetidos.

12. Nessa esteira, a decisão não comporta reforma, devendo ser mantida a declaração de nulidade do contrato e a obrigação de reembolsar, em dobro, os valores indevidamente descontados do benefício do autor, conforme disposto no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor e jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça, a qual, independe de prova de má-fé por parte da instituição financeira:

“
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020
”.

13. Outrossim, a situação narrada é configuradora de dano moral
.
Isto porque, os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir de contratação indesejada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual.

14. No tocante ao
quantum
indenizatório, contudo, o montante fixado supera a média de arbitramento para situações do tipo nesta Turma, pelo que se justifica sua redução para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), o qual é razoável e proporcional ao dano experimentado.

15. Em face dessas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
para reformar, em parte, a decisão objurgada, a fim de reduzir os danos morais para
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), mantendo os demais termos da sentença.

16. Sem custas e honorários, conforme o art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)